Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722654-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS GLARAS II AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARQUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio do Edifício Residencial Águas Claras II em face da r. decisão (ID 192963914, integrada pela decisão de ID 195964143, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Antonio Carlos Marques de Souza, recebeu a exceção de pré-executividade, manejada pelo Agravado, como impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais (ID 59846426), sustenta, em síntese, que a matéria atinente a excesso de execução não pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade. Aduz que o magistrado a quo incorreu em erro ao aplicar a fungibilidade para receber a exceção de pré-executividade como impugnação ao cumprimento de sentença. Defende que as alegações sobre excesso de execução estão acobertadas pela preclusão. Afirma que o perigo de dano consiste no prosseguimento do feito e perda do direito ao duplo grau de jurisdição. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao compulsar o processo de referência, verifica-se que a exceção de pré-executividade foi manejada pelo Agravado no prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme intimação ordenada na decisão de ID 189384244, na origem. Nas razões da mencionada defesa (ID 190604687, na origem), o Agravado fez menção ao art. 525, § 1o, V, do CPC/15 que corresponde à hipótese de impugnação para alegar excesso de execução. É possível constatar, também, que o devedor garantiu o juízo com o valor incontroverso (IDs 192391938 e 192391941, na origem). Nesse cenário, ao que parece, ocorreu mero equívoco quanto à nomeação da peça interposta, não havendo, nesta fase de análise perfunctória, como reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se não visualizar prejuízo iminente ao Agravante para o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto, após o retorno dos autos da Contadoria, as partes poderão se manifestar sobre o cálculo efetuado para, só então, o Juízo proferir decisão de homologação da quantia correta, circunstância que enfraquece o argumento de existência do periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator